Tribunal: TJES
Processo: 5006460-37.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006460-37.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOCERLI APARECIDA SILVA SOTERIO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N°
5006460-37.2024.8.08.0014.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

EMBARGANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

EMBARGAD
A
:
JOCERLI APARECIDA SILVA SOTERIO
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO SANÁVEL PELA VIA DECLARATÓRIA. VÍCIO CORRIGIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo-se a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

2.
Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, que a fundamentação do acórdã
o é omissa, uma vez q
ue deixou de apreciar o pedido de compensação dos valores depositados em favor da embargada com a condenação.

3. Entrementes, os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal apto a desdobrar o ato judicial de modo a complementá-lo na hipótese de incompletude involuntária. Quanto às omissões passíveis de saneamento pela via estrita, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

4. Com efeito, o acórdão, ao manter a sentença, deixou de apreciar o pedido subsidiário de compensação dos valores depositados em favor da parte adversa com os valores da condenação. O pleito merece acolhimento, visto que o embargante comprovou a transferência de valores para conta bancária da recorrida/embargada, conforme
Id. 13120033.

5.
Em face dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração
para, sanando a omissão, autorizar a compensação dos valores depositados em favor da embargada com os valores da condenação, mantendo-se incólumes os demais capítulos decisórios.

6. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)